Tribunal: TJBA
Processo: 8002439-25.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002439-25.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIS CARNEIRO

Advogado(s)
:
FERNANDA BATISTELA VICTOR

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. INÉRCIA DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por José Luis Carneiro contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base nos incisos IV e X do art. 485 do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, determinando o cancelamento da distribuição do feito. O apelante sustentou que a negativa da gratuidade se deu sem intimação pessoal e que sua hipossuficiência econômica foi devidamente comprovada, requerendo a cassação da sentença e o retorno dos autos para regular prosseguimento da demanda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em saber se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com cancelamento da distribuição, diante da inércia do autor no recolhimento das custas processuais, após indeferimento da gratuidade da justiça, com intimação realizada exclusivamente na pessoa de seu advogado.

III. Razões de decidir

3. O cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC exige apenas a intimação na pessoa do advogado para o recolhimento das custas iniciais, não sendo necessária intimação pessoal.

4. O indeferimento da justiça gratuita deveria ter sido impugnado por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

5. A ausência de recurso específico contra a decisão que indeferiu o benefício implica preclusão, não podendo a parte renovar a discussão em sede de apelação.

6. A documentação juntada na inicial é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução do mérito e o cancelamento da distribuição, nos termos dos arts. 485, IV, e 290 do CPC, são cabíveis quando a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não recolhe as custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça. 2. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indefere o pedido de justiça gratuita enseja preclusão, inviabilizando sua rediscussão em sede de apelação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002439-25.2024.805.0248
, em que figuram como apelante
JOSÉ LUIS CARNEIRO
e como apelada
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ______ de ______ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça